Tribunal: TJDFT
Processo: 0741485-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INDEVIDA.
1. O protesto indevido gera o dever de reparação diante da presunção do dano moral. Não comprovada a existência de protesto preexistente aos registrados pela ré, é inaplicável a Súmula 385/STJ.
2. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
3. Quanto aos honorários, na hipótese, analisando os critérios previstos no § 2o do referido artigo, em especial considerando o zelo e o tempo exigido do advogado empregados no processo envolvendo matéria sem muita complexidade, bem como a natureza e o lugar da prestação do serviço, o percentual deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.